Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701360-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. BENFEITORIAS. VALOR TOTAL APURADO. ADEQUAÇÃO. ART. 509, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. DISCRIMINAÇÃO QUANTO AOS TIPOS. DESNECESSIDADE. INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. ARTS. 96, 1.219 E 1.220 DO CÓDIGO CIVIL – CC. DIREITO DE RETENÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Os arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil - CC concedem ao possuidor de bem imóvel, de boa-fé, direito de indenização sobre todas as benfeitorias realizadas, a qualquer título. Para as benfeitorias úteis e necessárias, confere-se o direito de retenção até o pagamento do valor devido. Para as voluptuárias, sem prejuízo da indenização devida, há a faculdade de levantá-las. 2. O dispositivo da sentença transitada em julgado não pode ser alterado em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC. Se o laudo pericial fixa o valor total da indenização sem excluir nenhuma benfeitoria está de acordo com a legislação e com o comando do pronunciamento judicial em liquidação. 3. Na hipótese, o exame pericial realizado é de simples análise. Com base nas construções e materiais utilizados para a realização das benfeitorias encontradas no imóvel, verifica-se facilmente que existem benfeitorias necessárias e úteis. Não há benfeitorias voluptuárias. Logo, se todas elas estão sujeitas ao direito de retenção, não que se há falar de enriquecimento ilícito ou exercício indevido desse direito pelo agravado, possuidor de boa-fé. 4. Compete à agravante demonstrar a ocorrência de prejuízo por ausência de discriminação das benfeitorias nas classes necessárias, úteis e voluptuárias. Caso contrário, e não impugnados os parâmetros e critérios técnicos utilizados pelo perito no recurso, o laudo pericial de avaliação das benfeitorias deve ser mantido, ainda que não as tenha discriminado nas categorias legais do art. 96 do Código Civil - CC. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 1.219 do Código Civil, sustentando ser devida a retificação do laudo pericial a fim de que sejam especificadas tão somente as benfeitorias úteis e necessárias, ao argumento de que somente sobre estas haveria direito de retenção. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720, e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.219 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não há que se falar de violação ao art. 1.219 do Código Civil – CC, pois o próprio dispositivo também prevê indenização para todo e qualquer tipo de benfeitorias. O interesse principal é de recebimento da indenização em dinheiro, ressalvado o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias. Por sua vez, o art. 1.220 do CC, sem excluir a indenização, confere faculdade ao possuidor de boa-fé, de levantar as benfeitorias voluptuárias (ID 35030697 - Pág. 4). Observa-se que todas as benfeitorias estariam sujeitas, em tese, ao direito de retenção pelo possuidor de boa-fé. A agravante não demonstrou ocorrência de prejuízo por ausência de discriminação das benfeitorias nas classes necessárias, úteis e voluptuárias. Tampouco risco de enriquecimento ilícito do agravado, possuidor do imóvel até então ou de eventual exercício de direito de retenção não prevista em lei. O laudo seguiu parâmetros e critérios técnicos, que não foram impugnados pela agravante. Não se verifica qualquer vício no exame pericial suscetível de invalidação ou mesmo de posteriores questionamentos a serem resolvidos pelo perito. Logo, a avaliação das benfeitorias deve ser mantida, ainda que não as tenha discriminado nas categorias legais do art. 96 do CC (ID 35030697 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024